Tribunal: STF
Processo: AI 577276
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Ausência de razões novas. Decisão
mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
 jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo Regimental.
Erro material. Conhecimento.  Devem-se corrigir erros materiais,
ainda que sua correção não implique alteração do teor decisório do
acórdão.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação
 de ofensa aos arts. 149, parágrafo único e 195, II, da Constituição
 Federal. Violações dependentes de reexame prévio de normas
inferiores. Ofensa constitucional indireta. Matéria fática. Súmula
279. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto alegação
de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou,
até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
indireta à Constituição da República, tampouco que dependa de
reexame de fatos e provas.